Tribunal: STM
Processo: 7000478-61.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000478-61.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ROBERTO ANDRADE DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada no
período de 06/12/2021 a 09/12/2021, após o retorno de vista do Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao apelo defensivo a
fim de, reformando a sentença recorrida, absolver o servidor Civil ROBERTO
ANDRADE DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Proferiu
voto de vista o Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que dava
provimento parcial ao apelo da Defesa para reformar a sentença recorrida e
condenar o Civil ROBERTO ANDRADE DA SILVA à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 301 do CPM, com a
manutenção do benefício do sursis e do regime prisional inicialmente aberto na
hipótese de cumprimento da reprimenda conforme fixados na sentença, no que
foi acompanhado dos votos dos Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000478-61.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ROBERTO ANDRADE DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, após o voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, que conhecia e dava provimento ao apelo defensivo a fim de,
reformando a sentença recorrida, absolver ROBERTO ANDRADE DA SILVA,
servidor civil, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO e CELSO LUIZ NAZARETH acompanhavam o voto do Ministro Relator.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LEONARDO PUNTEL e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:11:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107da0c25
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000478-61.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
ROBERTO ANDRADE DA SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. OFENSAS VERBAIS.
AUSÊNCIA DE DOLO. MENOSPREZO. AUTORIDADE MILITAR. NÃO CARACTERIZADA. PROVAS
TESTEMUNHAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. APELO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
A subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 299 do CPM (desacato a militar)
impõe a demonstração da vontade deliberada de desacatar militar no exercício da função de
natureza militar ou em razão dela.
A ausência do elemento subjetivo do dolo (animus injuriandi) demanda a reforma do decreto
condenatório quando, em uma discussão acalorada, não for possível verificar a intenção do
servidor civil acusado de menosprezar ou afrontar a autoridade daquele que agia investido
de autoridade militar, o que deveria ser tratado na esfera disciplinar, aplicando-se, ao caso,
o princípio da intervenção mínima do direito penal militar. Precedente do STM.
Apelo defensivo provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
dar provimento ao apelo defensivo a fim de, reformando a sentença recorrida, absolver o servidor Civil
ROBERTO ANDRADE DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do Servidor Civil
(SC) ROBERTO ANDRADE DA SILVA, irresignada com a sentença proferida, em 28 de abril de 2021, pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, oportunidade na qual condenou o referido civil à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 299 do CPM (desacato a militar), com o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:11:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107da0c25
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto.
Em 25 de agosto de 2020, com base no Inquérito Policial Militar (IPM) 7000607-70.2020.7.01.0001, o
Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o apelante, como incurso no art. 299 do CPM, em
decorrência dos fatos a seguir:
"[...] Consoante apurado no IPM, no dia 21/05/2020, por volta de 10h40min, o ora
denunciado, ao tentar ingressar nas dependências do Parque de Material Aeronáutico dos
Afonsos, conduzindo o caminhão COMAER placa KPA-4880/matrícula GAP-AF 12 DC 09, foi
abordado pela sentinela de serviço responsável pela identificação da entrada de veículos da
guarda do Núcleo do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos. Naquela oportunidade, foi
solicitado ao denunciado a apresentação de seu crachá de identificação e sua CNH.
Em razão de o denunciado não estar portando os aludidos documentos, foi impedido de
ingressar na OM, fato que o deixou irritado. Assim sendo, o denunciado, após desligar o
caminhão no portão de acesso da unidade militar, impedindo o trânsito de outros veículos,
saiu da cabine da viatura para atender um telefonema particular.
Naquela ocasião, o Chefe da Célula de Segurança e Defesa do Grupo de Segurança e Defesa
dos Afonsos, Capitão Inf. RAFAEL PIMENTA BANDEIRA (CAP. PIMENTA), que estava próximo à
entrada da Guarda fiscalizando os procedimentos do serviço, ao tomar conhecimento do
ocorrido, se dirigiu ao local e, após se identificar para o denunciado, solicitou que este
retirasse a viatura da entrada do portão de acesso, pois estava atrapalhando o fluxo de
outros veículos.
Naquele momento, o denunciado, em tom áspero e com atitude desrespeitosa e de desdém
com ao Capitão PIMENTA, asseverou que não iria retirar o veículo do local, oferecendo a
chave da viatura para o Oficial em questão retirar o caminhão do local.
Depois de o aludido capitão insistir seguidas vezes para o denunciado se identificar e retirar
a viatura do portão de entrada e o denunciado se manter recalcitrante em acatar o pedido,
chegando dizer que Oficial não era seu pai para falar com ele daquela maneira, o oficial
intermediário em questão ameaçou dar voz de prisão ao denunciado.
Ato seguido o denunciado proferiu a seguinte frase: 'sim pode me prender'. O denunciado
externou ainda para o cabo Angelo que duvidava que o Capitão PIMENTA pudesse prendê-lo.
Em seguida, o denunciado deu partida na viatura e se evadiu do local, dando marcha à ré no
caminhão, indo em direção à Avenida Marechal Fontenelle.
Verifica-se, assim, que o denunciado, de forma livre e consciente, na presença de vários
militares de serviço, tratou com menoscabo e afrontou a autoridade de um oficial de
segurança da OM, no exercício de suas funções, dentre as quais, a de prover a regularidade,
a disciplina e a segurança no serviço da guarda e em todo Núcleo do Parque de Material
Aeronáutico dos Afonsos [...]".
A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2020, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000641-45.2020.7.01.0001.
O ofendido, o Cap Aer RAFAEL PIMENTA BANDEIRA, foi ouvido em juízo, tendo aduzido de relevante que
as palavras de baixo calão proferidas pelo acusado são exatamente as que constam na denúncia (evento
86 da APM).
Como testemunhas da acusação, foram inquiridos o Cb ANGELO PERNAMBUCO DA SILVA, o Sd ALAN
VITOR ASSUNÇÃO DA SILVA, e o Sd YAN SILVA TEIXEIRA (evento 86 da APM).
Na qualidade de testemunha da Defesa, o S2 MARCELO FERREIRA e o S2 LUCIANO COSTA MARTINS
prestaram as declarações acostadas ao evento 127 da APM.
O acusado, ROBERTO ANDRADE DA SILVA, servidor civil, foi interrogado em juízo (evento 127 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:11:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107da0c25
Em sede de Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação penal militar para
condenar o acusado nos termos pretendidos na denúncia, ou seja, no art. 299 do CPM (evento 141 da
APM).
Nessa mesma fase processual, a Defesa pugnou pela absolvição do réu com fulcro no art. 439, alíneas
"b", do CPPM, e, subsidiariamente, pela fixação da pena no patamar mínimo e a concessão do benefício
do sursis (evento 159 da APM).
A teor do Despacho exarado no evento 144 da APM, o Juízo de piso intimou a partes sobre interesse na
sessão de julgamento nos termos do art. 433 do CPPM.
Conforme a cota ministerial anexada no evento 149 da APM, o Parquet Miliciens informou não ter
interesse na sustentação oral. Por seu turno, a nobre DPU requereu a realização de sessão de julgamento
para exposição oral de suas alegações.
O pedido defensivo foi deferido e a sessão de julgamento foi designada para o dia 8 de abril de 2021, as
13h:00
[1]. Entretanto, conforme a Ata nº 9 do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, restou consignado que:
"Com a palavra, a i.Defesa entendeu serem dispensáveis os debates orais, vez que
suas alegações finais já constam dos autos e dirigidas ao órgão julgador monocrático. Por
fim, requereu a dispensa da audiência de julgamento. Com a palavra, o Representante do
Ministério Público Militar concordou com a posição da i.Defesa e ratificou seus termos.
Passando a se manifestar, o Exmo. Juiz Federal determinou, diante da manifestação das
partes, que os autos fossem conclusos para julgamento em Gabinete, e posterior publicação
da Sentença nos autos e intimação eletrônica das partes, deixando de realizar na ocasião a
audiência de julgamento.".
Em 28 de abril de 2021, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, julgou
procedente o pedido contido na exordial acusatória para condenar o servidor civil ROBERTO ANDRADE DA
SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 299 do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto (evento 195 da APM).
A Defesa foi intimada eletronicamente dos termos da sentença em 8 de maio de 2021 e interpôs, no
mesmo dia, o presente recurso de Apelação (evento 207 da APM).
Em suas razões recursais (evento 1, arq. 7), a Defesa pugnou pela absolvição do réu com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade da conduta, sob o argumento de que o apelante não agiu com
dolo de ultrajar.
De outra parte, em sede de contrarrazões de Apelação (evento 1, arq. 8), o Ministério Público Militar
requereu o desprovimento da apelação, assim como a manutenção da decisão atacada.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo insigne Subprocurador-Geral Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do apelo defensivo, por
entender que a conduta em apreço se amolda ao delito de desobediência e, com fundamento no princípio
da correlação acusação-sentença, não seria possível a desclassificação do crime de desacato.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Conheço o presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
A tese defensiva gravita em torno da atipicidade da conduta sob o argumento de que, no dia dos fatos, o
acusado não agiu com intenção de ultrajar o Cap PIMENTA.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:11:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107da0c25
Aduz que era o motorista responsável pelo transporte de militares que realizavam a limpeza da área
externa do Parque dos Afonsos, e ao chegar ao Portão da Guarda foi compelido pelo militar identificador a
apresentar o crachá de identificação e a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Entretanto, ante a ausência dos mencionados documentos, o apelante não foi autorizado a ingressar na
OM. Imediatamente, o Capitão PIMENTA ordenou a retirada do veículo automotivo conduzido pelo
nominado servidor civil, entretanto, aduz que, considerando que o acusado não portava CNH, a ordem de
retirada do caminhão seria ilegal, uma vez que o condutor estava sem sua habilitação, assim, não poderia
conduzir o mencionado veículo.
Em abono a sua premissa, traz à baila o art. 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e o
art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988
[2].
Razão assiste ao recorrente, em parte.
Conforme relatado, o ora apelante foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no
art. 299 do CPM (desacato).
Ao apreciar a análise fática que circunstancia o caso, vislumbro inconsistência no acervo probatório
capaz de cristalizar eventual juízo de culpa (lato sensu) a recair sobre o acusado, outrora condenado em
primeira instância, por se tratar de um caso envolvendo agressões verbais recíprocas, passível de
elucidação no campo da análise dos relatos testemunhais, os quais, diga-se, revelam-se incongruentes e
não são aptos à formação de certeza jurídica quanto à prática do delito consignado na exordial
acusatória. Vejamos.
O ofendido Capitão Inf. RAFAEL PIMENTA BANDEIRA aduziu, em juízo, que (eventos 85 e 86 da APM):
"[...] no dia dos fatos, 21 de maio de 2020, exercia a função de chefe do grupo de
segurança e defesa dos Afonsos, e como chefe da célula de segurança era o
responsável por todos os procedimentos de segurança e identificação da OM, e por volta
de 9h:30, eu adentrei pelo portão da guarda do parque, e ai achei por bem, por ser o
chefe da célula de segurança, achei por bem verificar o procedimento de identificação e
naquele momento eu estava conversando com o Comandante da guarda e ele percebeu
que o caminhão estava parado sem o condutor dentro da viatura e ele perguntou para o
Soldado identificador onde estava o condutor, e o Soldado apontou onde ele estava,
assim, eu me dirigi até o local e pedi para o condutor retirar o caminhão, tendo em vista
que estava impedindo o fluxo, e tive como resposta, 'toma aqui essa porra, pode
tirar você'. Aí eu me identifiquei, tendo em vista que eu estava de civil, sou o Cap
PIMENTA, chefe da célula de segurança e defesa, a viatura esta atrapalhando o fluxo de
entrada, e ele mais uma vez se negou a tirar o carro, e falou novamente, 'toma aqui a
chave tira você essa porra'. Eu me identifiquei mais uma vez e ele disse que não se
importava. [...] Assim, o condutor entrou na cabine do caminhão e por três vezes ele
tentou sair de ré, sendo que na terceira vez ele obteve êxito. Aí eu falei que o mesmo não
poderia sair que eu tinha dado voz de prisão, pois ele tinha me desrespeitado, mas ele
conseguiu se evadir do local. [...] Não me senti ofendido com a atitude do
acusado, eu apenas me senti na obrigação de fazer o que eu tinha feito, que
primeiramente, era pedir para ele tirar o caminhão do local, porque estava atrapalhando
o fluxo, e em seguida, o fato dele não ter cumprido a ordem e por ter proferido aquela
palavra de baixo calão, foi onde que eu dei a voz de prisão. Senti o desrespeito
quando ele disse 'se quiser tirar essa porra' e a parte do desdém foi quando ele
descumpriu a ordem dizendo que nem eu nem ninguém daria voz de prisão para ele [...]".
(Grifos nossos.)
O Cabo ANGELO PERNAMBUCO DA SILVA, testemunha ministerial, aduziu que (evento 86, arqs. 5 e 6,
da APM):

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:11:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107da0c25
"[...] no dia dos fatos, era o mais antigo. Que estava no caminhão do Sr. Roberto,
dentro da cabine. Que estávamos fazendo um serviço externo, ao chegar na guarda, o
militar de serviço perguntou ao Sr. ROBERTO se ele tinha algum crachá ou identificação, o
militar disse o Sr. ROBERTO não poderia entrar na unidade, aí nesse momento, o Sr.
Roberto, chateado, desligou o caminhão e disse que deixaria o caminhão lá. Tinha uma
pessoa à paisana na guarda, essa pessoa veio, perguntou onde estava o motorista e viu o
Sr. Roberto no telefone e pediu para ele tirar o caminhão e começou a perguntar o nome
dele, o Sr. ROBERTO disse que não iria falar o nome, aí nesse o momento o civil à paisana
se apresentou como Capitão PIMENTA, do GSD, Grupamento de Segurança e Defesa, e
perguntou de novo qual era o nome dele e o Sr. ROBERTO não disse novamente. No calor
da discussão, o Capitão disse que daria voz de prisão e Sr. ROBERTO disse que duvidava,
aí o Capitão falou que ele estava preso. Aí o Sr. ROBERTO falou para eu e o militar do meu
lado descer do caminhão, deu ré e foi embora, sentido Base Aérea. Não me recordo
do palavrão, mas me recordo dele tirar a chave e oferecer ao Capitão. [...] Que
o civil Roberto não tratou os Soldados da guarda de forma desrespeitosa". (Grifos
nossos.)
O Soldado YAN SILVA TEIXEIRA, testemunha ministerial, declarou que (evento 86 da APM):
"[...] estava de serviço como identificador de pedestre. Que foi outro militar que foi
identificar o Sr. ROBERTO, que o outro militar foi até o caminhão e pediu o crachá ou CNH
do motorista, mas ele se negou a dar, dizendo que não portava CNH, quando estava de
serviço. Aí o identificador passou para o Sargento e o Capitão PIMENTA acabou chegando
e foi lá falar com o civil. Ele perguntou sobre a CNH e o crachá e o motorista falou que
não iria dar. Nisso o Capitão pediu para ele encostar o caminhão ao lado, para ele poder
ser identificado. Ele se recusou e falou que não iria tirar o caminhão da porta, que no caso
estava impedindo a passagem dos veículos. Aí ele falou para o Capitão que tinha idade
para ser pai dele. Ele gritou com o Capitão falando que não ia dar a CNH. Que se
recorda de o civil ter dado a chave para o Capitão, mas não se recorda de
nenhum palavrão. [...] que se lembra de o civil ter se recusado a falar o nome ou
mostrar a CNH para o Capitão. Que o Capitão não foi grosseiro ao pedir que o servidor
civil encostasse o caminhão. Que não se recorda do civil ROBERTO ter falado algum
palavrão. Que na guarda quando você chega, você faz o crachá e apresenta a CNH e faz a
foto, após isso é possível fazer a identificação de uma pessoa só pelo nome dela com os
dados que ficam no sistema. [...] Que todos os passageiros do caminhão eram militares
fardados, mesmo assim, o procedimento é fazer a identificação do motorista. Que dos
integrantes do caminhão, só reconheceu visualmente o Cb ANGELO.". (Grifos nossos.)

O Sd ALAN VITOR ASSUNÇÃO DA SILVA, testemunha ministerial, aduziu que (evento 86 da APM):
"[...] que no dia dos fatos estava trabalhando com o recolhimento de lixo e folhas da
parte externa da OM. Que estava a bordo do caminhão e presenciou a
abordagem. Primeiro foi o sentinela da hora que estava fazendo a identificação e depois
veio o Cap PIMENTA. Que quando foi solicitado o crachá ou a CNH o motorista falou que
não estava portando para não perder e o sentinela falou que ele não poderia entrar. E o
Sr. ROBERTO desembarcou e não consegui mais ter visão dele. Que viu o Capitão chegar
e mandar tirar o caminhão. Que viu o Sr. Roberto, no telefone, oferecer a chave
para o Capitão tirar o caminhão. Que viu o Capitão dar voz de prisão, no meio do
desentendimento entre eles. Que não viu nem o Sr. ROBERTO nem o Capitão falar
nenhum palavrão. Que o desrespeito do Sr. ROBERTO foi quando o Capitão pediu para
ele tirar o caminhão e ele falou que o Capitão poderia retirar ele mesmo. [...] Que o
caminhão tinha entrado na OM duas ou três vezes naquele dia. Que deveria haver
identificação do motorista toda vez que ele entra na OM, mas, alguns sentinelas, quem

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:11:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107da0c25
eles conhecem e fazem uma identificação positiva, eles passam o crachá para que a
viatura conhecida entre, porque o movimento de viatura é muito grande, ainda mais a
viatura na qual nós trabalhamos, que entra e sai toda hora, por motivo de necessidade de
trabalho, aí alguns já conhecem e passam o crachá da guarda e liberam a entrada, mas
dessa vez o Soldado da guarda não autorizou. E o Sr ROBERTO explicou que estava sem o
crachá, por medo de perder. N o nosso serviço é isso mesmo, nós podemos perder
o crachá no meio das folhas ou no meio da grama, pode cair do nosso bolso e
nós não percebemos, por isso nós evitamos de andar com o crachá para evitar a
perda, mas que não existe orientação nesse sentido, é mais por precaução para
evitar o transtorno da perda, para depois entrar e sair da Unidade. Que uma
conversa amigável poderia ter resolvido a situação, mas não teve. Que quando se trata
de viatura oficial, muitos sentinelas já conhecem os motoristas, pois eles
trabalham rotineiramente e acabam que deixam os motoristas entrarem sem
mostrar o crachá. [...] Que trabalhou 4 anos com o Sr. ROBERTO, que o Sr. ROBERTO,
no trato com os colegas, é muito educado, gentil e amigável. Que no momento da
abordagem, o Sr. ROBERTO foi educado com o pessoal da guarda, mas com o CAPITÃO
PIMENTA não foi.". (Grifos nossos.)
O S2 MARCELO FERREIRA, na qualidade de testemunha defensiva, declarou que (evento 127, arqs. 1 e 2,
da APM):
"[...] que estava dentro do caminhão, que estava recolhendo o lixo de fora da OM,
que viu o Capitão pedindo pedir para o Sr. Roberto apresentar a habilitação e viu que o
Sr. ROBERTO se alterou com ele, mas o Sr. ROBERTO falou que não andava com a
habilitação, pois tinha medo de perder. Eles discutiram, o Sr. ROBERTO desceu do
caminhão e ligou para alguém, e o Capitão mandou ele retirar o caminhão, mas o
Sr. ROBERTO entregou a chave para ele e disse para ele retirar. O Capitão falou
para o Sr. ROBERTO que ele 'não era digno de viver em sociedade'. Que não viu o Sr.
ROBERTO xingar o Capitão. [...] Acho que houve desrespeito da parte dos dois, porque
um se alterou com o outro, acho que o Capitão estava certo sobre a habilitação, mas
depois o Capitão se alterou e deu voz de prisão. [...] que naquele dia, o trabalho era de
6h:00 ao meio dia, que tinham feito várias entradas no quartel e ninguém tinha
pedido a habilitação. Que o Capitão era novo na guarda e ele começou a botar essa
regra de que viatura tem que andar com habilitação. Que já tinha trabalhado com o
Sr. ROBERTO outras vezes e que ele entrava e saía do quartel sem CNH, sem
problema, mas no dia, o Capitão estava lá. Que se recorda que no dia o Capitão
estava paisano, sem nenhuma outra identificação de militar. Que o Capitão começou a se
alterar quando o Sr. ROBERTO se recusou a apresentar a CNH. Que o Capitão se
identificou como Capitão PIMENTA da FAB.". (Grifos nossos.)
O S2 LUCIANO COSTA MARTINS, testemunha defensiva, afirmou que (evento 127, arqs. 2 e 3, da APM):
"[...] estava em cima do caminhão, no dia dos fatos, que estava jogando os sacos de
lixo para trás. Que viu o Capitão PIMENTA falar para o Sr. ROBERTO que ele 'não era
digno de viver em sociedade'. Que era comum entrar na guarda sem CNH, que
dessa vez, o Soldado que estava no quarto de hora parou o caminhão e pediu a CNH, que
o Sr. ROBERTO falou que não estava e o Soldado que estava na hora, foi lá dentro da
guarda chamar o Capitão PIMENTA que estava de civil e ele veio falar com o civil
ROBERTO. [...] Que o Capitão PIMENTA era novo no Batalhão.". (Grifos nossos.)
Por ocasião do interrogatório perante o CPJ, o Servidor Civil (SC) ROBERTO ANDRADE DA SILVA
esclareceu (evento 127, arq. 4, da APM):
"Que no dia dos fatos, realmente estava sem crachá e sem CNH. Que não foi
desrespeitoso com o Capitão PIMENTA, que eu estava tentando falar com minha chefia, aí

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:11:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107da0c25
ele veio com voz alta perguntando meu nome, como eu já tinha me desentendido com o
Soldado, não disse meu nome para ele, aí fui para o caminhão e o Capitão abriu a porta e
em tom alto falou que eu 'não serviria para viver em sociedade' e nós começamos a
discutir. [...] Que desligou o caminhão, porque o sentinela falou que eu não poderia
entrar, então eu fui guarda, pois dando o nome completo, aparece no sistema a sua foto
e a seção de onde você é, mas o Soldado não quis fazer, e disse que eu não poderia
entrar, foi nessa hora que eu encontrei o Capitão. [...] Que já tinha entrado no
quartel várias vezes sem apresentar a CNH. No dia, fui parado pelo Soldado, e ele
disse que eu não poderia entrar sem CNH ou crachá, aí eu falei para ele que eu
trabalhava lá fazia tempo. Tentei me identificar na portaria pelo sistema, aí o Capitão veio
e falou comigo com grosserias, nós discutimos, eu não falei palavrão, sou de uma
religião que não permite palavrão, aí ele me deu voz de prisão, eu dei ré, e entrei por
outra unidade. Liguei para o meu chefe e expliquei a situação. Fui para a Delegacia e
expliquei a situação e o inspetor falou que não poderia fazer nada, para eu procurar a
Defensoria Pública. Que saiu do local, porque não sabia que ele era Capitão, que trabalha
aí há 37 anos, e nunca tinha passado por um vexame daquele, que essa situação não era
necessária, que foi para a Delegacia tentar se entregar. [...] que não disse para o Capitão
que ele poderia me prender. Que o Capitão não deu ordem para tirar o caminhão". (Grifos
nossos.)
Esse conjunto probatório não se mostra seguro para indicar que os fatos ocorreram consoante descreve a
denúncia. Do apurado nesta ação penal militar, sobressaiu, com certeza, que no local onde ocorreram os
acontecimentos, havia uma sentinela na entrada do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos, a qual
era responsável pela identificação dos automóveis que ingressavam na OM e que solicitou o crachá ou a
CNH do acusado, que não portava esses documentos e, assim, não teve autorização para ingressar na
Unidade.
Diante da negativa de ingresso no quartel, o motorista se recusou a retirar a viatura, e, desse modo,
obstruiu a passagem dos demais veículos. Nesse interregno, efetuou uma ligação telefônica e, continuou
a impedir o fluxo automotivo.
Nessa oportunidade, havia um Capitão, que não estava trajando uniforme, e que exercia a função de
chefe do grupo de segurança e defesa dos Afonsos. O mencionado Oficial, imediatamente, interpelou o
motorista para que se identificasse e apresentasse a CNH ou o crachá, tendo o referido servidor se
recusado a colaborar e ainda tumultuado o tráfico de veículos.
Os ânimos se acirraram, o civil ROBERTO disse ao Cap PIMENTA que ele "não era pai dele, para usar
aquele tom de voz", e manteve sua inércia em desobstruir a passagem dos demais veículos. Diante do
desacato, o Oficial deu voz de prisão para o motorista, e recebeu do civil a resposta "[...] pode me
prender [...]".
As declarações das testemunhas, ministeriais e defensivas, foram uníssonas em afirmar que o civil
ROBERTO não proferiu palavras de baixo calão contra o Cap PIMENTA.
Resta cristalino que durante a abordagem, os ânimos se exaltaram e o Servidor Civil ROBERTO ofereceu a
chave do caminhão para o Oficial retirar a viatura do local. E, também, constatou-se que o Cap PIMENTA
desabonou o motorista ao dizer que ele "[...] não servia para viver em sociedade".
E, também, foi constatado que era comum a prática dos sentinelas liberarem a entrada de viatura militar
quando houvesse identificação visual positiva do motorista, sendo que, no dia dos fatos, o SC ROBERTO
ingressou diversas vezes na OM, sem apresentar crachá ou CNH, inclusive, após receber voz de prisão do
Cap PIMENTA e se evadir, o mencionado civil ingressou na OM, por outra entrada, provavelmente, sem
apresentar CNH ou crachá, como de costume.
Assim, o simples cotejo das narrativas fornecidas pelo réu, pelo ofendido e pelas testemunhas não dá
segurança para o julgador decidir como requer o MPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:11:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107da0c25
O que se percebe é uma fulminante troca de ofensas entre o ofendido e o acusado, da qual não foi
possível verificar a intenção do servidor civil ROBERTO de menoscabar ou desacatar a autoridade do
chefe da célula de segurança, uma vez que reagiu à forma como foi tratado pelo Oficial.
Lamentavelmente, o caderno probatório nos permite inferir que tanto o acusado quanto o ofendido
agiram de maneira depreciativa um com o outro.
E, ainda, resta a dúvida de se realmente o servidor civil ROBERTO, no calor do momento, constatou que
estava sendo abordado por um Oficial, considerando que este não estava devidamente uniformizado.
Em última análise, revela-se temerário condenar o servidor civil, com 37 (trinta e sete) anos de serviços
prestados a Força Aérea Brasileira, considerado, pelos militares que o conheciam, um bom colega de
trabalho, educado e respeitoso, por ter se envolvido em uma discussão acalorada, na qual agiu com
desdém, mas também foi desprezado pelo Oficial que o abordou.
Portanto, data vênia aos entendimentos contrários, mas a reação do servidor civil não redundou em
vexame, humilhação ou desprestígio da autoridade militar, uma vez que não agiu com animus injuriandi,
haja vista que, como dito alhures, tratou-se de uma discussão acalorada, na qual o acusado e o ofendido
se excederam, mas não foi constatada a utilização de palavras de baixo calão ou mesmo de atitudes
aviltantes, tampouco restou caracterizado o dolo inerente ao tipo previsto no art. 299 do CPM.
Nesse compasso, vale citar a oportuna lição de Enio Luiz Rosseto
[3] sobre o elemento subjetivo do crime
de desacato a militar:
"É o dolo, a vontade livre e consciente de menosprezar o militar no exercício da função. É
necessário que o agente saiba estar irrogando ofensa ao militar. Requer um especial fim de
agir, com o desiderato de menoscabar o militar.".
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 83-10.2016.7.11.0211
[4], de relatoria do eminente
Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESACATO A SUPERIOR E DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 298 E 301 DO
CPM. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. FACULDADE DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA APÓS INTERROGATÓRIO DOS
ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRIMEIRO ACUSADO.
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. PRÁTICA DO DELITO DE DESACATO A
SUPERIOR. DEPRIMIR A AUTORIDADE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CASTRENSES
BASILARES. SEGUNDO ACUSADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. MAIORIA.
[...]
7. Havendo dúvida razoável no sentido de o Acusado ter proferido expressões com o intuito
de ofender a autoridade militar, ou mesmo qualquer outro militar presente no cenário fático-
jurídico, a absolvição é medida que se impõe.".
Por essas razões, o mais sábio é considerar que a conduta em apreço não se amolda à prevista no art.
299 do CPM, uma vez que ocorreu uma discussão acalorada, sem o condão de menosprezar ou afrontar a
autoridade daquele que agia investido de autoridade militar, o que deveria ser tratado na esfera
disciplinar, aplicando-se, ao caso, o princípio da intervenção mínima do direito penal militar.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo defensivo a fim de, reformando a sentença recorrida,
absolver ROBERTO ANDRADE DA SILVA, servidor civil, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.

[1] Evento 170 da APM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/03/2022 14:11:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2107da0c25
[2] Art. 5º, XXXIX, da CF/88: "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal".
[3] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª Ed. São Paulo, RT. 2015, p.
1011.
[4] Publicada no Dje em 6/8/2018.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/03/2022 18:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc8b033d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000478-61.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE:
ROBERTO ANDRADE DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento Virtual, ocorrida no período de 6 a 9 de dezembro de 2021, o
Ministro-Relator Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO conhecia e dava
provimento ao apelo defensivo para, reformando a sentença condenatória, absolver
ROBERTO ANDRADE DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o respeitado voto os Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO e o Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.

Por não me encontrar em condições de proferir voto na ocasião, pedi vista do processo, a fim
de fazer uma análise mais apurada dos fatos. Assim, apresento os argumentos adiante
elencados para fundamentar a minha decisão.

Narra a denúncia, in verbis:

"[...] Consoante apurado no IPM, no dia 21/05/2020, por volta de 10h40min, o ora
denunciado, ao tentar ingressar nas dependências do Parque de Material Aeronáutico dos
Afonsos, conduzindo o caminhão COMAER placa KPA-4880/matrícula GAP-AF 12 DC 09,
foi abordado pela sentinela de serviço responsável pela identificação da entrada de
veículos da guarda do Núcleo do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos. Naquela
oportunidade, foi solicitado ao denunciado a apresentação de seu crachá de identificação
e sua CNH.
Em razão de o denunciado não estar portando os aludidos documentos, foi impedido de
ingressar na OM, fato que o deixou irritado. Assim sendo, o denunciado, após desligar o
caminhão no portão de acesso da unidade militar, impedindo o trânsito de outros veículos,
saiu da cabine da viatura para atender um telefonema particular.
Naquela ocasião, o Chefe da Célula de Segurança e Defesa do Grupo de Segurança e
Defesa dos Afonsos, Capitão Inf. RAFAEL PIMENTA BANDEIRA (CAP. PIMENTA), que
estava próximo à entrada da Guarda fiscalizando os procedimentos do serviço, ao tomar
conhecimento do ocorrido, se dirigiu ao local e, após se identificar para o denunciado,
solicitou que este retirasse a viatura da entrada do portão de acesso, pois estava
atrapalhando o fluxo de outros veículos.
Naquele momento, o denunciado, em tom áspero e com atitude desrespeitosa e de desdém
com o Capitão PIMENTA, asseverou que não iria retirar o veículo do local, oferecendo a
chave da viatura para o Oficial em questão retirar o caminhão do local.
Depois de o aludido capitão insistir seguidas vezes para o denunciado se identificar e
retirar a viatura do portão de entrada e o denunciado se manter recalcitrante em acatar o
pedido, chegando a dizer que o Oficial não era seu pai para falar com ele daquela
maneira, o oficial intermediário em questão ameaçou dar voz de prisão ao denunciado.
Ato seguido o denunciado proferiu a seguinte frase: 'sim pode me prender'. O denunciado
externou ainda para o cabo Angelo que duvidava que o Capitão PIMENTA pudesse
prendê-lo. Em seguida, o denunciado deu partida na viatura e se evadiu do local, dando
marcha à ré no caminhão, indo em direção à Avenida Marechal Fontenelle.
Verifica-se, assim, que o denunciado, de forma livre e consciente, na presença de vários
militares de serviço, tratou com menoscabo e afrontou a autoridade de um oficial de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/03/2022 18:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc8b033d
segurança da OM, no exercício de suas funções, dentre as quais, a de prover a
regularidade, a disciplina e a segurança no serviço da guarda e em todo Núcleo do Parque
de Material Aeronáutico dos Afonsos [...]".

Não obstante o eminente Relator concluir pela existência de dúvida quanto à materialidade e
à autoria do delito de desacato, tipificado no art. 299 do CPM, conforme as declarações
colhidas das testemunhas, do ofendido e do apelante, absolveu-o com base na atipicidade da
conduta, fundamentada no art. 439, alínea "b", do CPPM. Extrai-se dos fundamentos do seu
voto o trecho in verbis:

"Esse conjunto probatório não se mostra seguro para indicar que os fatos ocorreram
consoante descreve a denúncia. Do apurado nesta ação penal militar, sobressaiu, com
certeza, que no local onde ocorreram os acontecimentos, havia uma sentinela na entrada
do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos, a qual era responsável pela identificação
dos automóveis que ingressavam na OM e que solicitou o crachá ou a CNH do acusado,
que não portava esses documentos e, assim, não teve autorização para ingressar na
Unidade.
Diante da negativa de ingresso no quartel, o motorista se recusou a retirar a viatura, e,
desse modo, obstruiu a passagem dos demais veículos. Nesse interregno, efetuou uma
ligação telefônica e, continuou a impedir o fluxo automotivo.
Nessa oportunidade, havia um Capitão, que não estava trajando uniforme, e que exercia a
função de chefe do grupo de segurança e defesa dos Afonsos. O mencionado Oficial,
imediatamente, interpelou o motorista para que se identificasse e apresentasse a CNH ou
o crachá, tendo o referido servidor se recusado a colaborar e ainda tumultuando o tráfico
de veículos.
Os ânimos se acirraram, o civil ROBERTO disse ao Cap PIMENTA que ele "não era pai
dele, para usar aquele tom de voz", e manteve sua inércia em desobstruir a passagem dos
demais veículos. Diante do desacato, o Oficial deu voz de prisão para o motorista, e
recebeu do civil a resposta "pode me prender".
As declarações das testemunhas, ministeriais e defensivas, foram uníssonas em afirmar
que o civil ROBERTO não proferiu palavras de baixo calão contra o Cap PIMENTA.
Resta cristalino que durante a abordagem, os ânimos se exaltaram e o Servidor Civil
ROBERTO ofereceu a chave do caminhão para o Oficial retirar a viatura do local. E,
também, constatou-se que o Cap PIMENTA desabonou o motorista ao dizer que ele "não
servia para viver em sociedade".
E, também, foi constatado que era comum a prática dos sentinelas liberarem a entrada de
viatura militar quando houvesse identificação visual positiva do motorista, sendo que, no
dia dos fatos, o SC ROBERTO ingressou diversas vezes na OM, sem apresentar crachá ou
CNH, inclusive, após receber voz de prisão do Cap PIMENTA e se evadir, o mencionado
civil ingressou na OM, por outra entrada, provavelmente, sem apresentar CNH ou crachá,
como de costume.
Assim, o simples cotejo das narrativas fornecidas pelo réu, pelo ofendido e pelas
testemunhas não dá segurança para o julgador decidir como requer o MPM.
O que se percebe é uma fulminante troca de ofensas entre o ofendido e o acusado, da qual
não foi possível verificar a intenção do servidor civil ROBERTO de menoscabar ou
desacatar a autoridade do chefe da célula de segurança, uma vez que reagiu à forma
como foi tratado pelo Oficial.
Lamentavelmente, o caderno probatório nos permite inferir que tanto o acusado quanto o
ofendido agiram de maneira depreciativa um com o outro.
E, ainda, resta a dúvida de se realmente o servidor civil ROBERTO, no calor do momento,
constatou que estava sendo abordado por um Oficial, considerando que este não estava
devidamente uniformizado.
Em última análise, revela-se temerário condenar o servidor civil, com 37 (trinta e sete)
anos de serviços prestados à Força Aérea Brasileira, considerado, pelos militares que o
conheciam, um bom colega de trabalho, educado e respeitoso, por ter se envolvido em
uma discussão acalorada, na qual agiu com desdém, mas também foi desprezado pelo
Oficial que o abordou.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/03/2022 18:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc8b033d
Portanto, data vênia aos entendimentos contrários, mas a reação do servidor civil não
redundou em vexame, humilhação ou desprestígio da autoridade militar, uma vez que não
agiu com animus injuriandi, haja vista que, como dito alhures, tratou-se de uma discussão
acalorada, na qual o acusado e o ofendido se excederam, mas não foi constatada a
utilização de palavras de baixo calão ou mesmo de atitudes aviltantes, tampouco restou
caracterizado o dolo inerente ao tipo previsto no art. 299 do CPM.
.....................................................................................................................
Por essas razões, o mais sábio é considerar que a conduta em apreço não se amolda à
prevista no art. 299 do CPM, uma vez que ocorreu uma discussão acalorada, sem o
condão de menosprezar ou afrontar a autoridade daquele que agia investido de autoridade
militar, o que deveria ser tratado na esfera disciplinar, aplicando-se, ao caso, o princípio
da intervenção mínima do direito penal militar."

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, ouso divergir parcialmente de
seu voto.

De início, os autos não revelam, com a necessária clareza, as elementares do crime de
desacato, tipificado no art. 299 do CPM, tendo em vista a divergência entre os depoimentos
das testemunhas e do ofendido quanto à forma pela qual se proferiu a palavra de baixo calão
descrita na denúncia. Nesse sentido, destacam-se os trechos dos depoimentos, in verbis:

"(...) percebeu que o caminhão estava parado sem o condutor dentro da viatura e ele
perguntou para o Soldado identificador onde estava o condutor, e o Soldado apontou onde
ele estava, assim, eu me dirigi até o local e pedi para o condutor retirar o caminhão, tendo
em vista que estava impedindo o fluxo, e tive como resposta, ' toma aqui essa porra,
pode tirar você'. Aí eu me identifiquei, tendo em vista que eu estava de civil, sou o Cap
PIMENTA, chefe da célula de segurança e defesa, a viatura está atrapalhando o fluxo de
entrada, e ele mais uma vez se negou a tirar o carro, e falou novamente, 'toma aqui a
chave tira você essa porra' (...)" (Ofendido - Cap Inf RAFAEL PIMENTA BANDEIRA)
(Grifos no original).

"(...) Não me recordo do palavrão, mas me recordo dele tirar a chave e oferecer
ao Capitão. [...] Que o civil Roberto não tratou os Soldados da guarda de forma
desrespeitosa (...)" (Testemunha Cb ANGELO PERNAMBUCO DA SILVA, que se
encontrava no interior do caminhão) (Grifos no original).

Com base na divergência ora apontada não há como discordar da absolvição do apelante em
relação ao delito de desacato. Todavia, penso que tal fundamentação, com apoio no princípio
da insignificância, não se sustenta nos autos, haja vista a hipótese, embora não comprovada,
da situação vexatória e constrangedora criada pelo apelante em detrimento do ofendido,
Cap PIMENTA. Por essa razão, o fundamento adequado para a absolvição seria o previsto na
alínea "e" do art. 439 do CPPM, e não o da alínea "b", como entendeu o eminente Relator.

Se as circunstâncias apresentadas não autorizam a condenação pelo crime de desacato
subsiste a possibilidade de enquadramento da conduta imputada ao Apelante no crime
descrito no art. 301 do CPM (Desobediência). Conforme descrito na denúncia, o Cap. Inf.
Rafael Pimenta Bandeira, por diversas vezes, pediu ao apelante que retirasse o caminhão da
entrada da Unidade por estar obstruindo a passagem de outros veículos. Nesse sentido, vale
reiterar os trechos da denúncia, in verbis:

"(...) Assim sendo, o denunciado, após desligar o caminhão no portão de acesso da unidade
militar, impedindo o trânsito de outros veículos, saiu da cabine da viatura para atender
um telefonema particular.
Naquela ocasião, o Chefe da Célula de Segurança e Defesa do Grupo de Segurança
e Defesa dos Afonsos, Capitão Inf. RAFAEL PIMENTA BANDEIRA (CAP.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/03/2022 18:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc8b033d
PIMENTA), que estava próximo à entrada da Guarda fiscalizando os
procedimentos do serviço, ao tomar conhecimento do ocorrido, se dirigiu ao local
e, após se identificar para o denunciado, solicitou que este retirasse a viatura da
entrada do portão de acesso, pois estava atrapalhando o fluxo de outros veículos.
Naquele momento, o denunciado, em tom áspero e com atitude desrespeitosa e
de desdém com o Capitão PIMENTA, asseverou que não iria retirar o veículo do
local, oferecendo a chave da viatura para o Oficial em questão retirar o caminhão
do local.
Depois de o aludido capitão insistir seguidas vezes para o denunciado se
identificar e retirar a viatura do portão de entrada e o denunciado se manter
recalcitrante em acatar o pedido, chegando dizer que Oficial não era seu pai para
falar com ele daquela maneira, o oficial intermediário em questão ameaçou dar voz de
prisão ao denunciado (...)."(Grifos no original)

Os depoimentos das testemunhas também demonstram com clareza solar a recalcitrância do
apelante em não retirar o veículo da entrada da Organização Militar.

Não há como acolher a tese defensiva, com o intuito de afastar a elementar objetiva do
crime de desobediência, de que não se tratava de uma ordem para retirada do veículo, e sim
de mera solicitação. Diante da situação narrada, era imprescindível que se retirasse o
caminhão do local, o qual impedia o fluxo dos demais veículos que necessitavam ingressar
na Organização Militar, conforme restou evidenciado nos autos. Assim, dispensa-se a
exigência de ordem expressa quando a ação ou omissão a ser levada a efeito pelo agente
evidencia o inequívoco prejuízo à coletividade em caso de a conduta que se espera não
atender às expectativas de todos os indivíduos envolvidos naquele contexto. A mera inação
do Apelante ao pedido do Cap Pimenta, para retirada do caminhão que obstruía a entrada da
OM, configurou a desobediência tipificada no art. 301 do CPM, tendo em vista que, a
permanecer tal situação, seria impossível o ingresso à Base Aérea dos Afonsos pelos demais
veículos enfileirados na retaguarda do veículo conduzido pelo ora apelante.

A doutrina penal castrense comunga com esse entendimento ao não exigir uma ordem
expressa e específica emanada da autoridade militar, bastando que possua comando
genérico, de forma a possibilitar ao agente a deliberação de cumpri-la ou não. Nesse sentido:

"Por evidente, a ordem em questão deve ser manifestamente legal e, por constituir um ato
administrativo, deve atender a seus pressupostos de validade. Assim, a ordem deve ser
emitida por autoridade com atribuição para tanto e endereçada a quem tenha
competência para cumpri-la (competência), deve objetivar o bem comum, alvo de
toda a Administração Pública (finalidade), deve observar, se assim exigida pela norma
de direito, a forma prescrita, ser desencadeada por um fato que, logicamente, exija
a emissão daquela ordem (motivo) e também possuir conteúdo lícito e possível
(objeto).

Acerca do objeto da ordem, deve apenas ter conteúdo genérico, ou seja, não
carecendo, como no caso do crime de recusa de obediência, ser ordem atinente ao
serviço ou a dever imposto por lei, regulamento ou instrução. Assim, comete o
delito de desobediência aquele que não acata, por exemplo, ordem de parada em
fiscalização de trânsito, pois, ainda que seja policial militar, o conteúdo da ordem diz
respeito a um dever imposto a todos, e não no bojo de uma relação hierárquica, em que
ocorreria a recusa de obediência" (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER,
Marcello: Manual de Direito Penal Militar, 5ª edição. São Paulo: Editora JusPodvim, 2021,
p. 1669) (sem grifos no original).

Conforme se verifica pela prova colacionada, emerge dos autos a tipicidade formal do delito,
na medida em que se mostram presentes as elementares do art. 301 do CPM. Restou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/03/2022 18:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc8b033d
comprovado ter o Cap Pimenta, por diversas vezes, solicitado a retirada do veículo, com a
pronta recusa do Apelante. Nesse sentido, colaciono a ementa, in verbis:

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL
CULPOSA (ART. 210 DO CPM) E DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 301 DO CPM). PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL. REJEITADA
À UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS NA
JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA POR MAIORIA. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DA
LEI 9.099/95 E INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA CITADA LEI.
REJEITADA POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. DELITO
QUE DEIXA VESTÍGIOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INAPTO A COMPROVAR A
MATERIALIDADE DELITIVA. PROVIMENTO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ORDEM EMANADA DE AUTORIDADE EM ESTRITO
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil. Demonstrado clarividente o
fato de que se trata de um delito que se encontra sob os auspícios do CPM, faz-se
premente constatar a vis attractiva da competência desta Justiça especializada para o
processamento e julgamento do feito. Rejeitada à unanimidade. Preliminar de julgamento
monocrático de civis na Justiça Militar. Apesar de posicionamentos divergentes nesta
Corte, convém mencionar que a Lei nº 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União
e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares, encontra-se harmonicamente
adequada aos preceitos constitucionais e não contempla a possibilidade de julgamento de
civis monocraticamente pelo Juiz-Auditor. Rejeitada por maioria. Preliminar de
aplicabilidade da Lei nº 9.099/95 e inconstitucionalidade parcial do seu art. 90-A. Como
consabido, por expressa vedação legal, a Lei dos Juizados Especiais ressalva sua
aplicabilidade à Justiça Castrense. Dessa forma, quisesse o Legislador diferir a restrição
normativa aos civis, tê-lo-ia feito. Rejeitada por maioria. No mérito, no que concerne ao
delito de lesão corporal, trata-se de uma delicta facti permanentis, de modo que deixa
vestígio material, sendo indispensável o exame de corpo de delito - direto ou indireto -
para a configuração da materialidade delitiva, o que não restou evidenciado. Não havendo
lesão ao bem jurídico tutelado, não resta outro caminho senão a absolvição pelo crime de
lesão corporal, porquanto ausente a tipicidade formal. O crime de desobediência
requer a existência de uma ordem legal consubstanciada num comando, ou seja,
numa determinação para fazer ou deixar de fazer algo. Assim, restando claro nos
autos que a ordem emanada foi legal e o comando foi de conhecimento direto do
Acusado, não há de falar em ausência de dolo. Apelo conhecido e parcialmente
provido. Unânime."
(Superior Tribunal Militar. nº 0000153-07.2014.7.01.0201. Relator: Ministro CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 02/05/2017, Data de Publicação: 26/05/2017)
(Sem grifos no original)

Para a configuração do crime de desobediência não se exige qualidade específica do agente,
o qual, mesmo em se tratando de um antigo servidor civil de carreira, lotado na Força Aérea
Brasileira, submete-se à legislação penal militar. Mais uma vez, valho-me dos ensinamentos
doutrinários, in verbis:

"(...) no que concerne ao sujeito ativo, o crime em estudo pode ser praticado por qualquer
pessoa, seja militar da ativa (federal ou estadual), militar da reserva ou reformado, ou
ainda por um civil, neste caso, exclusivamente no âmbito da Justiça Militar da
União, em face da limitação constitucional das Justiças Militares Estaduais (§ 4º do art.
125 da CF)" (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello: Manual de
Direito Penal Militar, 5ª edição. São Paulo: Editora JusPodvim, 2021, p. 1675) (sem grifos
no original).

Divergindo do respeitável parecer do Custos Legis, não há que se falar em ausência de
correlação entre denúncia e sentença condenatória. Muito embora não conste da denúncia

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/03/2022 18:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc8b033d
pedido expresso de condenação do apelante no crime de desobediência, a narrativa fática
contempla essa prática delitiva com todas as circunstâncias e está bem delineada na peça
inicial, em relação à qual as partes exerceram, na plenitude de seus misteres, o
contraditório e a ampla defesa. Até mesmo a sentença foi categórica ao reconhecer a
existência do crime de desobediência, conforme se extrai do trecho, in verbis:

"Em vista dessas declarações, evidente está que os fatos se passaram como descrito na
denúncia, à luz dos depoimentos uníssonos e concordantes do ofendido e das
testemunhas. A Defesa alega que o fato é atípico, sustentando a ausência de dolo e que o
réu se encontrava trabalhando no dia, todos os militares estavam fardados e que a sua
conduta foi mais de uma recusa à ordem legal, além de não se poder esquecer da
liberdade de expressão, conforme estabelecido no artigo 13 da Convenção Internacional
de Direitos Humanos. Ora, tal tese não pode prosperar, uma vez que o réu, não só
desobedeceu, como também agiu de forma depreciativa com relação ao Cap.
Pimenta, que ao contrário do que alegou, se identificou sim como tal, sobretudo
quando ofereceu a chave do caminhão e disse que poderia retirá-lo, se quisesse,
em um gesto de total afronta à autoridade. Se não bastasse isso, o réu também foi
indiferente à voz de prisão recebida do Cap Pimenta ao deixar o local sem dar a mínima
importância. Assim, não se pode acolher esses argumentos defensivos, havendo
de prevalecer, portanto, o que foi afirmado pela acusação na petição
inicial."(Grifos no original).

É imperioso frisar que a condenação nesta instância não resulta em prejuízo para a defesa.
Trata-se de crime menos grave, cuja pena é inferior em relação à condenação constante na
sentença ora recorrida. Invoca-se, assim, o teor do Enunciado da Súmula nº 5 deste
Tribunal, in verbis:

"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou
pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público
Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da
matéria fática."

Não há como concordar com a tese da absolvição, ou seja, aceitar o argumento de que
houve um mero desentendimento entre o Apelante e o Cap Pimenta, de forma a afastar a
tipicidade da conduta. Trata-se de um servidor com mais de 37 (trinta e sete) anos de
serviços prestados à União e, embora não sujeito aos rigores da hierarquia e da disciplina,
tinha consciência da relevância da função dos militares que atuavam na guarita de acesso
à Base Aérea dos Afonsos, pois sempre conviveu no meio militar. Ademais, é irrelevante o
fato de não estar o ofendido fardado, pois, conforme restou comprovado nos autos, este
prontamente se identificou como Chefe da Célula de Segurança e Defesa dos Afonsos,
responsável pela guarda que dava acesso à referida OM.

Por fim, não se diga ter sido a ordem cumprida pelo Apelante, pois este só retirou o veículo
do local após receber a voz de prisão por parte do ofendido, o que, também, não afasta a
incidência do crime de desobediência.

Assim, ouso divergir do entendimento da Turma, para dar parcial provimento ao apelo
defensivo e, por desclassificação, condenar o servidor civil ROBERTO ANDRADE DA
SILVA como incurso no art. 301 do CPM.

Para fixação da pena-base, valho-me dos mesmos fundamentos lançados na sentença em
relação à primariedade do Apelante e à ausência de demais circunstâncias judiciais que
justifiquem a sua elevação, razão pela qual fixo a reprimenda no mínimo legal de 30 (trinta)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/03/2022 18:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bc8b033d
dias de detenção, a qual fica mantida nesse quantum em face da ausência de
circunstâncias genéricas e de causas de aumento e de diminuição de pena. Mantenho o
benefício do sursis e o regime inicial de cumprimento da pena conforme fixados na
sentença recorrida.

Essas são as razões pelas quais dava provimento parcial ao apelo da Defesa para,
reformando a sentença recorrida, condenar o civil ROBERTO ANDRADE DA SILVA à
pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 301 do
CPM, com a manutenção do benefício do sursis e do regime prisional inicialmente aberto,
na hipótese de cumprimento da reprimenda, conforme fixados na sentença. Na
oportunidade, tive a honra de ser acompanhado no presente entendimento pelos
eminentes Ministros Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e Alte Esq LEONARDO PUNTEL.

Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA